Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717733-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WALTER NUNES DE VASCONCELOS JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDB). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. FALTA DE QUITAÇÃO TOTAL QUE AUTORIZA A COBRANÇA EXECUTIVA DO VALOR REMANESCENTE VENCIDO E NÃO PAGO. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL EM QUE DECIDIDA SOMENTE A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DIRETOS, EM CONTA CORRENTE, A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES RELATIVAS A CONTRATO BANCÁRIO. DEMANDA COM DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO QUE NÃO RECONHECE A NOVAÇÃO DA DÍVIDA NEM ESTABELECE A REVISÃO DE CLÁUSULAS AJUSTADAS EM EMPRÉSTIMO TOMADO SOB A MODALIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR DAS PRESTAÇÕES MENSAIS NÃO ALTERADO. PRAZO DE PAGAMENTO NÃO PRORROGADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO LIBERADO O MUTUÁRIO DE COMPLEMENTAR, POR OUTRO MODO, O PAGAMENTO PARA INTEGRAL QUITAÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS AJUSTADAS. PAGAMENTO PARCIAL QUE FAZ O DEVEDOR INCORRER EM MORA. DIREITO RECONHECIDO AO CREDOR DE BUSCAR TUTELA JURISDICIONAL PARA SATISFAÇÃO DE SEUS DIREITOS CREDITÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE ENCERRA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, sob o argumento de inexigibilidade do título em razão de decisão judicial anterior que limitou os descontos mensais em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a limitação judicial de descontos mensais em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, determinada em processo anterior, implica inexigibilidade do título executivo extrajudicial e ausência de mora, a justificar a extinção da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para que se configure a coisa julgada, é necessário que haja, entre duas ações, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Caso concreto em que na ação revisional anteriormente ajuizada, o embargante pugnou pela limitação dos descontos das parcelas do mútuo contratados no limite de 30% (trinta por cento) do seu vencimento. De sua vez, na presente demanda, almeja o embargante a extinção da execução materializada em cédula de crédito bancário, sob o argumento de ser inexigível o título executivo e não haver inadimplemento contratual de sua parte. Distintos os elementos constitutivos dos embargos à execução e da ação revisional, não há que se falar em coisa julgada na hipótese. Preliminar rejeitada. 4. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial instituído pela Lei n. 10.931/2004 e válido como contrato de financiamento. Tem disciplina posta nos artigos 26, 28 e 29 do mencionado diploma legal e força executiva quando representativo de obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o art. 783 do CPC. Nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro certa (quanto à sua existência), líquida (de valor determinado) e exigível (vencida), “seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. Juntados esses títulos de crédito, todos devidamente assinados, bem como demonstrativo de débito expresso em planilha com memória de cálculo de que consta, de forma discriminada, o valor principal mais quantias relativas a juros, amortizações e correção monetária, atendidas estão as exigências específicas de lei para demonstração da liquidez da dívida reclamada em ação de execução por quantia certa (art. 798, I, “b”, CPC). 5. Proferido, em processo anteriormente manejado pelo ora apelante, acórdão, já transitado em julgado, com norma individual que somente especifica disciplina para limite de desconto em sua conta salário e em sua folha de pagamento de parcelas devidas por empréstimos bancários por ele contratados, inevitável reconhecer estar em mora o devedor que deixou de quitar o valor integral das obrigações pecuniárias, as quais mensalmente se comprometeu a pagar pelo financiamento que ajustou ao emitir cédulas de crédito bancário. Caso concreto em que o julgado antes exarado não reviu cláusulas contratuais, não reajustou as prestações mensais devidas nem prorrogou o prazo de pagamento dos empréstimos. Provimento que não afasta a mora do devedor nem impede o vencimento antecipado da dívida. 6. Limitada somente a cobrança direta, em conta corrente, das prestações mensais ajustadas a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, manifesto que haveria de ser feita, por outro modo, a critério do mutuário, a quitação do valor complementar para pagamento integral das parcelas ajustadas em contrato bancário. Não pago o valor total da parcela devida, caracterizou-se o parcial cumprimento da obrigação pecuniária, o que autoriza o credor a cobrar pela via executiva o quantum remanescente vencido e não pago a tempo e modo certos. Impedimento não há, assim, a que a instituição financeira busque tutela judicial para ver satisfeitos seus direitos creditícios. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6o, § 3o; CPC, art. 337, § 4o; art. 783; art. 798, I, “b”; art. 1.007, § 4o; art. 1.012, § 1o, III; art. 1.017, § 1o; art. 85, §§ 2o, 8o e 11. L. 10.931/2004, arts. 26; 28; 29. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737541-51.2023.8.07.0001, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 23.10.2024, p. 13.11.2024. TJDFT, APC 0708322-03.2022.8.07.0009, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 9.6.2023, p. 28.6.2023. TJDFT, APC 0702156-13.2021.8.07.0001, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 29.6.2022, p. 12.7.2022. TJDFT, APC 0702500-16.2020.8.07.0005, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 29.7.2021, p. 12.8.2021. O recorrente alega violação aos artigos 502 e 503, caput, ambos do Código de Processo Civil, e 315 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora desconsiderou a coisa julgada material decorrente da repactuação da dívida. Assevera, ademais, que a manutenção do acórdão recorrido implica inobservância da boa-fé objetiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 503, caput, ambos do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a preliminar referente à inobservância da coisa julgada, fazendo constar: “Distintos os elementos constitutivos dos embargos à execução e da ação revisional, não há que se falar em coisa julgada na hipótese.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 315 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012